Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vício apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi devidamente consignada a impossibilidade de rediscussão sobre as matérias agitadas pelos agravantes, concernentes ao pedido de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, bem como quanto à devolução de valores referentes às alegadas custas processuais adiantadas, porquanto verificou-se a existência de aceitação, pelos exequentes, dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência no tempo e modo adequados, de forma que tornaram preclusos os cálculos consolidados.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.